Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719920-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710063-85.2021.8.07.0018 por eles ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), acolheu a impugnação apresentada pelo ente distrital e manteve o índice de correção fixado no título judicial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 122766933 dos autos de origem): “(...) Prosseguindo, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 111720819, pg. 28), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 7.498,22 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.203,85 (nove mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha de ID 117031996. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete de Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111720814) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 111820255. (...)” Em suas razões recursais (ID. 122766933, p. 01-73), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida encontra-se equivocada, pois não encontra óbice no Tema 733 do STF, “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (p. 08); b) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente” (p. 14); c) “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado” (p. 17). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a contadoria judicial que aplique o IPCA-E ao débito exequendo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e fixar definitivamente o aludido índice para fins de correção (p. 72-73). Preparo realizado (IDs. 36435772 e 36435773). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, cumuladamente, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Embora a probabilidade do direito mostre-se minimamente evidenciada – já que esta egrégia Turma Cível, em variados precedentes, vem admitindo a modificação do índice de atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, ainda que no título executivo conste índice diverso (cf. Acórdão 1416723, 07002765220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 9/5/2022; Acórdão 1416689, 07349777320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2022; Acórdão 1414495, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2022; Acórdão 1414478, 07053741820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 22/4/2022; Acórdão 1406126, 07313185620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 23/3/2022, dentre outros) –, certo é que, nesta oportunidade, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a decisão recorrida impõe a preclusão como condição para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ademais, mostra-se temerária a ordem de remessa imediata dos autos a contadoria para a incidência imediata do IPCA-E, na forma almejada nas razões deste recurso, pois é preciso que se analise se o caso em questão guarda ou não alguma peculiaridade que obste o uso deste índice de correção. Com estas considerações, já existindo ordem na origem para aguardar-se a preclusão para o prosseguimento do cumprimento de sentença, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora